Tribunal: TJES
Processo: 5000290-88.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000290-88.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARTÃO MASTERCARD e outros
RECORRIDO: NAZARETH NEVES CALIXTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. LANÇAMENTO DE DÉBITO DESCONHECIDO DO CONSUMIDOR. REQUERIDO NÃO JUSTIFICOU A REFERIDA COBRANÇA. ALEGOU QUE A RESPONSABILIDADE PELO LANÇAMENTO DE VALORES NA FATURA DO CARTÃO SERIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, POR SER A ADMINISTRADORA DO CARTÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14, CDC). DANO MORAL PRESENTE, DIANTE DAS LESÕES PROVOCADAS AO CONSUMIDOR QUE CONTINUOU A SER COBRADO, REITERADAMENTE, POR DÉBITO DESCONHECIDO E ACABOU EFETUANDO O PAGAMENTO ACRESCIDO DOS ENCARGOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU O REQUERIDO EM DANOS MATERIAIS NA IMPORTÂNCIA DE R$1.461,54 (MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), ACRESCIDOS DOS ENCARGOS BANCÁRIOS, BEM COMO FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELO EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO PROFERIDA, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, OU, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE O CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR É DE BANDEIRA “MASTERCARD”. O RECORRENTE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES DO SERVIÇO. AS BANDEIRAS E MARCAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE COM OS BANCOS E AS ADMINISTRADORAS DO CARTÃO DE CRÉDITO PELOS DANOS DECORRENTES DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISPÕE O ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.